Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. RESCISÃO. COBRANÇA DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO, IPTU E DEMAIS ENCARGOS. REPAROS NO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora ajuizou ação de conhecimento, na qual afirmou que as partes assinaram contrato de locação de imóvel residencial e parte ré no momento da rescisão do contrato deixou de pagar um mês de aluguel, IPTU parcial e indenização com os reparos do imóvel e encargos contratuais, pelo que lhe é devido o valor de R$ 4.978,80. A sentença julgou os pedidos improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo e as contrarrazões foram apresentadas.

2. Preliminarmente, a parte autora requereu o chamamento do feito à ordem para que se determine o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que se possibilite a apresentação de emenda à inicial para a apresentação de planilha especificando os débitos devidos pela parte ré. No mérito, defendeu que comprovou pelos documentos acostados os valores devidos pelo réu ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante, motivos pelo quais requereu o provimento do recurso para condenar o requerido ao pagamento da quantia indicada na inicial.

3. Inicialmente, não há que se falar em chamar o feito à ordem. O autor deve instruir a inicial com todos os documentos pertinentes para comprovar suas alegações ou fazê-lo no momento adequado, que é o da instrução processual. E, em não o fazendo em momento oportuno, ocorre a preclusão.

4. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

5. No caso concreto, o autor aduz que a parte ré lhe deve o valor total de R$ 4.978,80, contudo não específica detalhadamente a que se referem, razão pela qual o juízo a quo considerou a planilha enviada pela imobiliária no valor de 5.790,50 (ID n. 13705991). Posteriormente, a imobiliária apresentou um orçamento maior no valor de R$ 7.857, 94, cuja diferença refere-se aos reparos realizados no imóvel após a entrega.

6. A sentença reputou quitado os débitos, porquanto o valor pago pelo réu na saída (R$ 5.000,00) supera os valores de aluguel, condomínio, iptu proporcional e despesas com água, concluindo que, quanto aos valores discriminados para o reparo do imóvel, o autor não teria apresentados laudo de vistoria na entrada e saída, a fim de verificar o que deveria ter sido ou não realizado.

7. A questão controvertida, portanto, refere-se aos reparos no imóvel. Embora o autor tenha apresentado laudo de vistoria na entrada não o fez na saída. A ré, por sua vez, aduziu que entregou o imóvel no estado em que recebeu.

8. Vê-se dos autos que as partes discutem sobre os vários reparos e em uma das conversas a ré discorda da troca de uma porta no valor de R$ 1.000,00. A ré afirmou que entregou o imóvel pintado e sem pendências. Lado outro, o autor deveria apresentar o laudo de saída a ser confrontado com o laudo inicial e apresentar três orçamentos para os reparos a serem realizados, conforme o contrato pactuado entre as partes, o que não foi feito. Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

9. Dessa forma, ante o pagamento da parte autora do valor de R$ 5.000,00 a título de aluguel e demais encargos, inexiste dívida do réu para com o autor, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

10. Recurso conhecido e não provido. Condenado o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.